Tribunal: TJDFT
Processo: 0753879-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o trânsito em julgado da decisão de homologação de plano de recuperação judicial é requisito para a extinção das execuções individuais dos créditos habilitados perante o juízo universal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação, pelos credores, do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme o art. 59 da Lei no 11.101/2005.
4. É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “[a] novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)
5. A decisão judicial de homologação do plano de recuperação judicial constitui título executivo das obrigações oriundas da novação e submetidas às condições de adimplemento estabelecidas no plano.
6. Os efeitos da decisão são imediatos, uma vez que, conforme previsto no art. 59, §2o, da Lei no 11.101/2005, contra a decisão de homologação cabe agravo de instrumento, recurso não dotado de efeito suspensivo automático.
7. A ausência de trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial não impede a extinção de feito executivo do crédito original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Teses de julgamento: “A decisão de homologação do plano de recuperação judicial tem efeitos imediatos, de modo que o trânsito em julgado não é requisito para a extinção dos feitos executivos relativos aos créditos originários.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101, art. 6o, I, II, III e § 4o; art. 52, III, §4; art. 53; art. 58, §1o; art. 58-A; art. 59; art. 61, § 1o; art. 63, §4o; art. 73, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP do relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1954229 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível; Acórdão 1931370 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.